Tribunal: STF
Processo: HC 97131
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
E M E N T A: CRIME MILITAR (CPM, ART. 290) - PORTE (OU POSSE) DE 
   SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - QUANTIDADE ÍNFIMA - USO PRÓPRIO - DELITO 
   PERPETRADO DENTRO DE ORGANIZAÇÃO MILITAR - PRINCÍPIO DA 
   INSIGNIFICÂNCIA - APLICABILIDADE - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA 
   PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA 
   CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU 
   ASPECTO MATERIAL - PEDIDO DEFERIDO.

- Aplica-se, ao delito 
   castrense de porte (ou posse) de substância entorpecente, desde que 
   em quantidade ínfima e destinada a uso próprio, ainda que cometido 
   no interior de Organização Militar, o princípio da insignificância, 
   que se qualifica como fator de descaracterização material da própria
   tipicidade penal. Precedentes.